Tribunal: STF
Processo: RE 99931
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-06
Data de publicação: 1983-12-06

Ementa:
RECONHECIMENTO DE FILHO ADULTERINO.
NÃO INCIDENCIA DA NOVA REDAÇÃO DADA AO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1.
DA LEI 883/49 PELA LEI 6515/77, UMA VEZ QUE O RECONHECIMENTO EM
CAUSA SE FEZ ANTERIORMENTE A ESTA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 400, QUANTO AS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 1.603, I, DO CÓDIGO CIVIL, E DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
1. DA LEI 883/49, EM SUA REDAÇÃO ANTERIOR.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO, POR NÃO TEREM SIDO
OBSERVADAS AS EXIGENCIAS DO ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.